Tribunal: TJMT
Processo: 1022669-81.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022669-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. - CNPJ: 21.403.427/0001-00 (AGRAVANTE), ORIGEM VG - CNPJ: 43.019.139/0001-90 (AGRAVADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ação de obrigação de fazer, c/c liminar de antecipação de prova c/c danos materiais – VÍCIOS CONSTRUTIVOS DEMOSNTRADOS – LAUDO PERICIAL – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Agravado logrou êxito em preencher os requisitos presentes no art. 300, caput e §3º do Código de Processo Civil, necessários para o deferimento da tutela de urgência. A probabilidade do direito do agravado está alicerçada no fato de que comprou que imóvel, recebido em maio de 2021, apresenta diversas avarias, conforme se depreende das fotos e da perícia técnica juntada aos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 405 SPE LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – que nos autos n.º 1021714-44.2022.8.11.0002 – ação de obrigação de fazer, c/c liminar de antecipação de prova c/c danos materiais – proposta por CONDOMINIO ORIGEM VG

- concedeu a tutela pleiteada e determinou que a requeria no prazo de 30 dias, promovesse todos os reparos nas áreas de uso comum do Condomínio Origem, solucionando as anomalias técnicas constatadas nos relatórios técnicos das vistorias e inspeções predial, devendo ainda, emitir cronograma e memorial descrito dos reparos a serem feitos com a devida emissão da ART. Para o caso de descumprimento fixou multa diária no importe de R$ 1.000,00, válidos por 30 dias. No mesmo prazo, deve ainda apresentar projetos do reservatório de água, da rede de esgoto, da fossa e do filtro, e projeto estrutural dos muros, bem como a entrega dos projetos no formato virtual em arquivo DWG, no prazo de 05 dias, nos termos do artigo 398 do CPC.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que a decisão agravada não pode perdurar, pois colidiu diretamente com o ordenamento jurídico vigente, ao deferir a tutela pleiteada no que concerne a realização de reparos que não são urgentes na área comum do Condomínio Agravado, no prazo de 30 (trinta) dias, sem ao menos realização do contraditório e de perícia judicial.

Alega, que na inicial o Agravado sustentou que a área comum apresenta inúmeras patologias construtivas que prejudicam o uso pelos condôminos e, desvalorizam os imóveis e interferem na estética do condomínio em geral.

Ainda, que solicitou a elaboração de laudo técnico pela assessoria de engenharia do Condomínio, elaborado pelo Eng. Civil Edmilson Pinho de Sá, inscrito do CREA 200.255.707-7, constatando as supostas irregularidades.

Defende a necessidade de revogação da tutela de urgência, ante a não observância dos requisitos da concessão e irreversibilidade da medida.

Sustenta ausência de verossimilhança nas alegações do agravado; que o mesmo atribui ao Agravante responsabilidade por supostos problemas nas áreas comuns do empreendimento, entretanto, que não existe prova conclusiva nesse sentido.

Que diferentemente do sustentado pelo Agravado e como será devidamente esclarecido em sede de contestação no processo principal, o habite-se do empreendimento foi expedido inicialmente em 24/02/2021 e finalizado em 29/07/2022, com toda a área comum do Condomínio devidamente entregue ao respectivo Síndico no dia 02/06/2021 (termos anexos), sem qualquer problema técnico e em conformidade com o memorial descritivo e com as normas vigentes, conforme comprovam os documentos ora anexados.

Junta fotos da área comum e defende ser visível que não existe falha ou problemas no Condomínio causados pela Agravante.

Que não há nos autos de origem qualquer prova de supostos problemas no Condomínio que justifique a realização dos reparos determinados na r. decisão agravada.

Consigna: “Ainda que houvesse necessidade de qualquer reparo no empreendimento, neste momento processual, não se sabe se existe alguma responsabilidade da Agravante quanto a eventuais reparos necessários ou se são decorrentes da própria ausência de manutenção preventiva por parte do Condomínio Agravado, ou ainda, por outros fatores.”

Ainda, que tutela foi concedida com base em laudos unilaterais juntados pelo Agravados em sua exordial nos autos de origem.

Defende que antes de qualquer determinação de realização de reparos, a perícia judicial, feita por Perito Judicial devidamente nomeado pelo Juízo, deve ser realizada, até mesmo para apuração de responsabilidade quanto aos problemas alegados pelo Agravado.

Ainda, que a constatação de suposta responsabilidade da Agravante só poderá ser apurada mediante perícia técnica e não simplesmente pelas frágeis alegações lançadas pelo Agravado, sem nenhum condão probatório!

Ressalta que os reparos determinados na r. decisão agravada não são urgentes, o que não justifica o deferimento da tutela de urgência, eis que ausentes os requisitos do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”.

Portanto que a tutela de urgência deferida deve ser suspensa.

Defende ainda, a ausência de probabilidade do direito, bem como de perigo de dano ou riso ao resulto útil do processo.

Quanto a irreversibilidade da medida, que, se for obrigada a cumpriu a cumprir a determinação do juízo de primeiro grau consistente realização de reparos no empreendimento, será extremamente dificultoso reaver tal prejuízo, e ainda, caracterizará o cerceamento de defesa da Agravante, que ficará impossibilitada de demonstrar a inexistência dos problemas alegados ou as suas respectivas causas no momento da fase instrutória, com a realização de perícia técnica judicial no empreendimento.

No que tange a multa imposta, que o prazo é insuficiente para cumprimento.

Ainda, que pelo teor da r. decisão agravada, fica “impossibilitada de cumpri-la, haja vista que não há discriminação sequer de quais reparos devem ser feitos no Condomínio, havendo menção apenas de forma genérica de que devem ser feitos “todos os reparos nas áreas de uso comum do Condomínio Origem” que supostamente foram “constatadas nos relatórios técnicos de vistorias e inspeções predial”, cujos documentos são unilaterais.”

Esclarece que o valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais) de multa (astreinte) fixado é totalmente absurdo.

Requer a reforma da r. decisão, para o fim de afastar a multa imposta à Agravante, vez que plenamente admissível pelo nosso ordenamento jurídico até mesmo após o trânsito em julgado, o caso não seja esse o entendimento, o que não se espera no caso em tela, requer seja o valor da multa minorado e/ou que seja limitado em valores razoáveis, evitando, assim, o enriquecimento do Agravado.

Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Requer a concessão do imediato EFEITO SUSPENSIVO ao Agravo de Instrumento, com a determinação de suspensão da r. decisão agravada.

No mérito, seu integral provimento, com da tutela concedida nos autos de nº 1021714- 44.2022.8.11.0002, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

SUBSIDIARIAMENTE, pugna pela apreciação do recurso em relação aos pedidos de dilação do prazo para cumprimento da obrigação para 90 (noventa) dias e afastamento e/ou redução da multa (astreinte) cominatória fixada, vez que arbitrada em valor absurdo, conforme largamente exposto.

A liminar foi deferida (id.nº 150199696)

Contrarrazões (id.n.º 15348696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 405 SPE LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – que nos autos n.º 1021714-44.2022.8.11.0002 – ação de obrigação de fazer, c/c liminar de antecipação de prova c/c danos materiais – proposta por CONDOMINIO ORIGEM VG

- concedeu a tutela pleiteada e determinou que a requeria no prazo de 30 dias, promovesse todos os reparos nas áreas de uso comum do Condomínio Origem, solucionando as anomalias técnicas constatadas nos relatórios técnicos das vistorias e inspeções predial, devendo ainda, emitir cronograma e memorial descrito dos reparos a serem feitos com a devida emissão da ART. Para o caso de descumprimento fixou multa diária no importe de R$ 1.000,00, válidos por 30 dias. No mesmo prazo, deve ainda apresentar projetos do reservatório de água, da rede de esgoto, da fossa e do filtro, e projeto estrutural dos muros, bem como a entrega dos projetos no formato virtual em arquivo DWG, no prazo de 05 dias, nos termos do artigo 398 do CPC.

Cinge-se o pleito recursal na reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência consistente na imediata realização dos reparos dos vícios e defeitos existentes na área comum do condomínio autor. Ancora seu pedido em parecer técnico anexado na inicial.

No caso em questão, existe material probatório hábil para se reconhecer de forma segura, nesta fase perfunctória, que existem falhas de construção a serem sanadas pela demandada e que estas não decorrem da falta de manutenção, posto que empreendimento foi entregue recentemente e, em fase distintas a primeira fase em maio 2021 e a segunda fase em outubro de 2022.

Sendo assim, entendo que o Agravado logrou êxito em preencher os requisitos presentes no art. 300, caput e §3º do Código de Processo Civil, necessários para o deferimento da tutela de urgência.

A probabilidade do direito do agravado está alicerçada no fato de que comprou que imóvel, recebido em maio de 2021, apresenta diversas avarias, conforme se depreende das fotos e da perícia técnica juntada aos autos.

O perigo de dano fica igualmente demonstrado pela possibilidade de avanço das deteriorações.

Assim, se mostra relevante a fundamentação do Agravado visto que o empreendimento apresentou diversos defeitos, logo após a sua entrega e dentro do prazo quinquenal.

O Art. 618 do Código Civil estabelece:
“Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.”

Assim, existindo indícios nos autos da existência de vícios construtivos, comprovados por laudo pericial, o qual demonstra a existência dos mesmos, mostra-se prudente a manutenção da decisão de origem.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DEFERIDA - CONSERTO EM FORRO DE ÁREA DE LAZER DE CONDOMÍNIO – PERIGO DE DESABAMENTO – INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência da probabilidade do direito e prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida antecipatória pleiteada, para determinar que a parte requerida, ora recorrente, realize o conserto no forro da área de lazer de condomínio, máxime se há perigo de desabamento e indícios de vícios construtivos, e não verificada a irreversibilidade da medida de urgência deferida. (TJ-MT 10032033820218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021) destaquei

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023